Tribunal: TJDFT
Processo: 0007747-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0007747-05.2018.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de id 58060141 e da complementação de id 58385549, o DISTRITO FEDERAL apontou a litispendência de vários substituídos, tendo o exequente (SINDIRETA/DF) respondido em petição de id 60861451, fazendo os esclarecimentos devidos. Cotejando as manifestações em exame, bem como a última manifestação do Ente Estatal (id 68326043), reiterando o pedido de reconhecimento da litispendência em relação a 124 (cento e vinte e quatro) substituídos, entendo que não está suficientemente comprovada a tripla identidade (partes, pedidos e causas de pedir) que configuraria o fenômeno quanto às pessoas especificadas. Em rigor, tenho que os esclarecimentos prestados pela entidade exequente (SINDIRETA/DF), ao tempo em que esmiuçaram a situação individual dos interessados e os objetos dos processos aludidos pelo DF, bem indicaram a falta dos elementos necessários ao instituto da litispendência e os efeitos jurídicos consequentes, ao passo que a manifestação seguinte do Ente Público não refutou adequadamente, com a devida vênia, todas as informações trazidas a lume pelo exequente, em que, repito, está especificada em planilhas e análises a situação individual de cada substituído. Desse modo, a alegação deve ser rejeitada, devendo prosseguir o feito em relação àqueles substituídos. Nesta mesma oportunidade, chamo o feito à ordem para as seguintes finalidades: 1. HOMOLOGAR a habilitação nos autos dos herdeiros dos substituídos JOÃO JOSÉ RIBAMAR OZÓRIO LOPES e MARGARIDA JULIÃO MILHOME, conforme solicitado em id’s 64640093 e 65168827, respectivamente, ante o preenchimento dos requisitos legais do art. 687 e seguintes do Código de Processo Civil, devendo a Secretaria promover as anotações necessárias; 2. INTIMAR o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre os pedidos de habilitação nos autos dos sucessores dos seguintes substituídos, que vieram a óbito no curso do processo: JOSÉ MENDES SOARES (id 71296010), WALDIR VICENTE ROSA (id 71708826), NOÊMIA DA SILVA SANTOS (id 73674681), ARMINDA MORAES FULGÊNCIO (id 77925438) e ENER COUTINHO DE CARVALHO (id 78026892); 3. DETERMINAR à Secretaria que responda aos Ofícios encaminhados pela Juíza Coordenadora da COORPRE em id’s 68608641, 71196541, 71231348, 72036796, 75693719, 75695779, 76696360, 77168564; 4. DETERMINAR à Secretaria que expeça a certidão requerida em id 75466979 por MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS, para instruir o processo de inventário da substituída NAIR PEREIRA DOS SANTOS (certidão de óbito em id 75466981). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos à Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator